Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600112-41.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
ELEIÇÕES 2022 - REGISTRO DE CANDIDATURA -
IMPUGNAÇÃO - MEMBRO DE COMISSÃO DE ENTIDADE DE
CLASSE SEM FUNÇÕES DE DIREÇÃO, ADMINISTRAÇÃO OU
R E P R E S E N T A Ç Ã O
-
D E S N E C E S S I D A D E
D E
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO - REGISTRO DEFERIDO. -
Impugnação ao pedido de registro de candidatura ajuizada pela
Procuradoria Regional Eleitoral, sob o argumento de que, não
obstante tenha o impugnado se afastado do cargo de presidente do
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de
Minas Gerais (CREFITO-4), em 31 de maio de 2022, continuou
ocupando cargo de representação na entidade representativa de
classe nos quatro meses anteriores ao pleito. - Restou
demonstrado que o impugnado é integrante de comissão
constituída no âmbito do Conselho Federal de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional - COFFITO, que tem por atribuição o
acompanhamento dos temas de interesse da entidade em
discussão no Poder Legislativo. - Para fins de configuração de
causa de inelegibilidade, a interpretação do art. 1º, inciso II, alínea
g, item VI, da Lei Complementar nº 64/90 deve se dar de forma
restritiva, para alcançar apenas que aqueles que efetivamente
tenham ocupado cargo ou função de direção, administração ou
Num. 44070854 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514262270500000043022971
Número do documento: 24092514262270500000043022971
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:41:43

representação em entidades representativas de classe. - Nesses
termos, membro de comissão que não exerce funções de
dirigente, administrador ou representante de entidade de
classe mantida pelo poder público não necessita
desincompatibilizar-se no prazo de 04 (quatro) meses
anteriores ao pleito, conforme previsto no art. 1º, II, g, VI, da
Lei Complementar nº 64/90. Impugnação julgada improcedente.
Registro de candidatura deferido. (TRE/MG REGISTRO DE
CANDIDATURA nº 060082554, Acórdão, Des. Guilherme
Mendonca Doehler, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
25/08/2022).

O mesmo se aplica, conforme já decidido pelo E.Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná, àqueles que exercem função de coordenador:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
VEREADOR. COORDENADOR DE COMISSÃO DE SUBSEÇÃO
DA OAB. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A
J U L G A D A
I M P R O C E D E N T E .
DESNECESSIDADE DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
MAN

Inteiro teor:
04/10/2024
Número: 0600112-41.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 18/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Impugnação ao Registro
de Candidatura, Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n.º 0600112-
41.2024.6.16.0157 - DRAP nº 0600098-14.2024.6.16.0042, que julgou improcedente a impugnação
apresentada e deferiu o pedido de registro de candidatura de Luciana Silva De Oliveira, para
concorrer ao cargo de Vereadora, sob o número 10.010, no município de Londrina/PR, com a opção
de nome "Lu Oliveira". (Impugnação por Laércio Pereira Alves, candidato à vereador, alegando em
síntese que a candidata Luciana Silva de Oliveria não se desincompatibilizou do cargo de
Conselheira do Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região/PR, configurando a hipótese
de inelegibilidade do art. 1, II, g, da LC nº 64/90 c/c inciso VII, a.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LAERCIO PEREIRA ALVES (RECORRENTE)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44070854
25/09/2024
14:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.389

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600112-41.2024.6.16.0157 –
Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: LAERCIO PEREIRA ALVES
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
RECORRIDO: LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . I M P U G N A Ç Ã O .
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. MEMBRO
DE COMISSÃO DO CONSELHO DE
EDUCAÇÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE
F U N Ç Õ E S
D E
D I R E Ç Ã O ,
A D M I N I S T R A Ç Ã O
O U
REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE
D E A F A S T A M E N T O . R E C U R S O
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Requerimento de Registro de
Candidatura de LUCIANA SILVA DE
OLIVEIRA ao cargo de Vereadora nas
Eleições de 2024 em Londrina/PR.

1.2. Impugnação apresentada por LAERCIO
PEREIRA ALVES, sob alegação de que a
candidata não teria se desincompatibilizado
de suas funções no Conselho Regional de
Educação Física (CREF), violando o art. 1º,
II, "g" c/c inciso VII, da LC nº 64/90.

1.3. Sentença de primeira instância julgou
Num. 44070854 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514262270500000043022971
Número do documento: 24092514262270500000043022971
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:41:43

improcedente a impugnação e deferiu o
registro de candidatura, ao concluir que a
candidata não exerce funções de direção,
administração ou representação no CREF,
mas apenas participa de uma comissão de
assessoramento temporário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 . 1 .
A
n e c e s s i d a d e
d e
desincompatibilização de membro de
comissão de órgão de classe que não
exerce funções de direção, administração
ou representação, conforme disposto no art.
1º, II, "g" e inciso VII, da LC nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 1º, II, "g" da LC nº 64/90 exige a
desincompatibilização para quem exerce
cargo de direção, administração ou
representação em entidades de classe.

3.2. No caso, a recorrida exerce função
apenas como integrante de comissão de
caráter temporário e de assessoramento no
Conselho Regional de Educação Física,
sem poder de direção, administração ou
representação.

3.3. As causas de inelegibilidade devem ser
interpretadas de forma restritiva, conforme
entendimento consolidado pelo Tribunal
Superior Eleitoral e outros tribunais
regionais, não se aplicando a necessidade
de desincompatibilização aos membros de
comissões sem função de gestão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença que deferiu o
registro de candidatura de LUCIANA SILVA
DE OLIVEIRA ao cargo de Vereadora nas
eleições de 2024.

4 . 2 . T e s e d e j u l g a m e n t o : " A
desincompatibilização prevista no art. 1º, II,
'g' da LC nº 64/90 aplica-se apenas àqueles
que exercem funções de direção,
administração ou representação em
entidades de classe, não se estendendo a
membros de comissões de assessoramento
Num. 44070854 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514262270500000043022971
Número do documento: 24092514262270500000043022971
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:41:43

temporário sem tais atribuições."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, II, "g" e
VII

Jurisprudência relevante citada:

TRE/MG REGISTRO DE CANDIDATURA
nº 060082554, rel. Des. Guilherme
Mendonca Doehler, Publicação: PSESS,
25/08/2022

TRE-PR RE nº 060069442, rel. Des. Vitor
Roberto Silva, Publicação: PSESS,
30/11/2020

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por LAERCIO PEREIRA ALVES em face da
sentença do MM. Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina, que julgou improcedente a
impugnação apresentada, deferindo o registro de candidatura da requerente, porque não
configurada a necessidade de desincompatibilização.

Na origem foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por
LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA para concorrer ao cargo de Vereadora para a cidade de
Londrina/PR, nas Eleições de 2020, pelo Partido Republicanos.

Nos autos nº 0600188-65.2024.6.16.0157, foi apresentada impugnação por
LAERCIO PEREIRA ALVES alegando que a impugnada não teria se desincompatibilizado
do Conselho de Educação Física, em ofensa ao art. 1º, II, g c/c inciso VII, da LC nº 64/90.

A impugnada apresentou contestação nos autos 0600188-65.2024.6.16.0157
alegando que: i) a não integra o CREF na qualidade de Conselheira, mas na condição de
integrante da Comissão Regional de Profissionais de Educação Física; ii) ainda que a
impugnada fosse conselheira do CREF, não haveria necessidade de se
desincompatibilizar, pois o Conselheiro possui função meramente consultiva e
Num. 44070854 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514262270500000043022971
Número do documento: 24092514262270500000043022971
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:41:43

deliberativa, não exercendo atividade de direção, administração ou representação. Foi
requerida a aplicação de litigância de má-fé.

Na sentença (id. 44037050), o Juízo 157ª Zona Eleitoral de Londrina julgou
improcedente a impugnação, deferindo o registro de candidatura da impugnada,
porquanto foi juntado documento que atesta que a impugnada não faz parte do Conselho
de Educação Física, mas apenas atua em uma comissão, que não exerce de direção,
administração ou representação da entidade, mas somente de assessoramento
temporário, ainda que de subsídio ou auxílio nos processos de orientação, elaboração de
posicionamentos, planejamento de ações e deliberações. Foi afastada a pena de
litigância de má-fé, pois a impugnação veio embasada em tema relevante, que exigiu
decisão judicial de mérito, sem indicação de intenção de abuso ou fraude pelo
impugnante, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

O recorrente (id. 44037058) sustenta que a desincompatibilização é de rigor,
porque a impugnada exerce a função de Coordenadora da Comissão Regional de
Profissionais de Educação Física Região Norte e Norte Pioneiro. Afirma que o cargo não
é meramente figurativo, e sim representativo e de decisão – o que torna a
desincompatibilização imprescindível sob pena de comprometer a igualdade do pleito.
Requer o provimento do recurso, com o indeferimento do registro da candidatura da
impugnada.

Contrarrazões nos autos 0600188-65.2024.6.16.0157 (id. 44037007),
sustentado que: i) a recorrida nunca foi Conselheira do CREF, mas que exerce tão
somente a função de coordenadora em uma das Comissões do Conselho; ii) as
atribuições da recorrida não englobam funções de direção, administração ou
representação; iii) os próprios Conselheiros de órgãos de classe não precisam se
desincompatibilizar, razão pela qual tal exigência não deve ser estendida aos
coordenadores de Comissões Temporárias que possuem atribuições auxiliares. Requer o
desprovimento do recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente a
representação e deferiu o registro da candidata.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se, preliminarmente, pela
regularização dos feitos, pois a apresentação da AIRC ocorreu em autos apartados,
notadamente, o feito nº 0600188-65.2024.6.16.0157. No mérito, pugna pelo
desprovimento do recurso eleitoral, eis que desnecessária a desincompatibilização do
cargo ocupado pela recorrida.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por LAERCIO PEREIRA ALVES
contra sentença do Juízo da 157ª Zona Eleitoral que afastou a causa de inelegibilidade
prevista no Art . 1º , II , alínea “g”, c/c VII da Lei Complementar nº 64/90 em desfavor da
recorrida e julgou improcedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura
proposta e, por consequência, deferiu o respectivo Requerimento de Registro de
Candidatura.
Num. 44070854 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514262270500000043022971
Número do documento: 24092514262270500000043022971
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:41:43

II.I. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi publicada no Mural Eletrônico nº 104330/2024, de
12/09/2024 (id. 44037055), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 13/09/2024 (id.
44037058), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº
64/90 e pelo art. 58, § 2º, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.ii. Reunião dos feitos e extinção do processo 0600118-
65.2024.6.16.0157

No caso em tela, a impugnação ao registro de candidatura foi apresentada
em autos apartados, no feito 0600118-65.2024.6.16.0157, infringindo o art. 40, da Res.
TSE nº 23.609/2019, que assim prevê:

Art. 40. Cabe a qualquer candidata ou candidato, partido político, federação,
coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da
publicação do edital relativo ao pedido de registro, impugná-lo em petição
fundamentada ( LC nº 64/1990, art. 3º, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)

§ 1º A impugnação ao registro de candidatura exige representação
processual por advogada ou advogado devidamente constituída(o) por
procuração nos autos e será peticionada diretamente no PJe, nos
mesmos autos do pedido de registro respectivo.

Conforme bem destacado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, ainda
que não tenha havido prejuízo decorrente da irregularidade, já que os feitos foram
apensados e julgados em conjunto pelo Juízo singular, a fim de regularizar a tramitação
do feito, é o caso de se determinar a extração de cópia dos autos de nº 0600188-
65.2024.6.16.0157 para que seja juntada ao feito principal e, então, o arquivamento
daqueles autos.

Dessa forma, é necessária a juntada de cópia dos autos 0600118-
65.2024.6.16.0157 ao presente, extinguindo aquele feito posteriormente, porque a AIRC
deve tramitar no mesmo processo que o registro de candidatura.

II.iii. Mérito - desnecessidade de desincompatibilização

No caso em tela, a recorrida integra uma Comissão dentro do Conselho
Regional de Educação Física da Região do Norte Pioneiro.

Num. 44070854 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514262270500000043022971
Número do documento: 24092514262270500000043022971
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:41:43

O recurso cinge-se ao não atendimento do prazo de desincompatibilização
previsto no art. 1º, II, alínea “g”, c/c inciso VII, ambos da LC nº 64/90, que dispõe:

g) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito,
ocupado cargo ou função de direção, administração ou
representação em entidades representativas de classe, mantidas,
total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo poder
Público ou com recursos arrecadados e repassados pela
Previdência Social;

VII – para a Câmara Municipal: a) no que lhes for aplicável, por
identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal e
para a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6 (seis)
meses para a desincompatibilização.

Ocorre que, na espécie, ficou comprovado que a recorrida é apenas
integrante de Comissão do CREF que não possui funções de direção, administração e
representação da entidade mas somente de assessoramento temporário, ainda que de
subsídio ou auxílio nos processos de orientação, elaboração de posicionamentos,
planejamento de ações e deliberações.

Conforme documento que segue abaixo, a recorrida nunca foi Conselheira do
CREF, mas que exerce tão somente a função de coordenadora em uma das Comissões
do Conselho, o que se infere das provas acostadas ao processo e da própria declaração
do CREF/PR:

Conforme consignado na r. sentença, as atribuições da recorrida como
coordenadora de Comissão Temporária não englobam funções de direção, administração
ou representação, conforme se nota da Resolução 150/2023 do Conselho Regional de
Educação Física da 9ª Região:

Art. 1º - Instituir as Comissões Regionais de Profissionais de
Educação Física do Conselho Regional de Educação Física da 9ª
Região – Estado do Paraná, com o objetivo de auxiliar e atender as
demandas da área, bem como atuar em diversos segmentos que
possuem notoriedade e representatividade junto à categoria
profissional.

§ 1º - As Comissões são Órgãos de Assessoramento Temporário,
tendo como função a articulação com os Órgãos internos do
CREF9/PR (Plenário, Presidência, Diretoria, Câmaras
Permanentes e Temporárias), bem como com a categoria e a
sociedade, com temas pertinentes a suas áreas afins, subsidiando-
as nos processos de orientação, elaboração de posicionamentos,
planejamento de ações e deliberações.

(...) Art. 5º - São atribuições gerais dos integrantes das Comissões
Num. 44070854 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514262270500000043022971
Número do documento: 24092514262270500000043022971
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:41:43

Regionais de Profissionais de Educação Física, além de outras no
interesse da categoria profissional: I - Participar das atividades
internas da Comissão: reuniões; organização de cursos,
conferências, grupos de estudo, elaboração de pareceres técnicos,
entre outros; II - Auxiliar na divulgação das ações, eventos,
parcerias e demais atividades desenvolvidas pelo CREF9/PR junto
aos registrados e a população em geral; III - Buscar parcerias de
empresas e entidades para realização de convênios e ações junto
ao CREF9/PR para benefícios dos registrados e população em
geral, apresentando ao Gerente de Licitações e Contratos; IV -
Acolher às demandas, reivindicações e sugestões dos registrados
e da população em geral, para que o CREF9/PR possa otimizar
sua atuação junto aos profissionais e sociedade; V - Participar de
reuniões externas dentro do interesse da profissão de Educação
Física, para que possam trazer subsídios para os trabalhos da
mesma, em prol da área; VI - Comparecer às reuniões definidas no
artigo 3º desta Resolução;

Dessa forma, considerando que a recorrida não atua em atividades de
direção, administração ou representação, não há necessidade de desincompatibilização,
mormente porque as causas de inelegibilidade devem ser interpretadas de forma
restritiva, a fim de garantir a máxima elegibilidade, dada a natureza fundamental à
capacidade eleitoral passiva.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Eleitoral mineiro:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022 - REGISTRO DE CANDIDATURA -
IMPUGNAÇÃO - MEMBRO DE COMISSÃO DE ENTIDADE DE
CLASSE SEM FUNÇÕES DE DIREÇÃO, ADMINISTRAÇÃO OU
R E P R E S E N T A Ç Ã O
-
D E S N E C E S S I D A D E
D E
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO - REGISTRO DEFERIDO. -
Impugnação ao pedido de registro de candidatura ajuizada pela
Procuradoria Regional Eleitoral, sob o argumento de que, não
obstante tenha o impugnado se afastado do cargo de presidente do
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de
Minas Gerais (CREFITO-4), em 31 de maio de 2022, continuou
ocupando cargo de representação na entidade representativa de
classe nos quatro meses anteriores ao pleito. - Restou
demonstrado que o impugnado é integrante de comissão
constituída no âmbito do Conselho Federal de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional - COFFITO, que tem por atribuição o
acompanhamento dos temas de interesse da entidade em
discussão no Poder Legislativo. - Para fins de configuração de
causa de inelegibilidade, a interpretação do art. 1º, inciso II, alínea
g, item VI, da Lei Complementar nº 64/90 deve se dar de forma
restritiva, para alcançar apenas que aqueles que efetivamente
tenham ocupado cargo ou função de direção, administração ou
Num. 44070854 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514262270500000043022971
Número do documento: 24092514262270500000043022971
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:41:43

representação em entidades representativas de classe. - Nesses
termos, membro de comissão que não exerce funções de
dirigente, administrador ou representante de entidade de
classe mantida pelo poder público não necessita
desincompatibilizar-se no prazo de 04 (quatro) meses
anteriores ao pleito, conforme previsto no art. 1º, II, g, VI, da
Lei Complementar nº 64/90. Impugnação julgada improcedente.
Registro de candidatura deferido. (TRE/MG REGISTRO DE
CANDIDATURA nº 060082554, Acórdão, Des. Guilherme
Mendonca Doehler, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
25/08/2022).

O mesmo se aplica, conforme já decidido pelo E.Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná, àqueles que exercem função de coordenador:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
VEREADOR. COORDENADOR DE COMISSÃO DE SUBSEÇÃO
DA OAB. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A
J U L G A D A
I M P R O C E D E N T E .
DESNECESSIDADE DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE DEFERIMENTO DO
REGISTRO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Aqueles que exercem
cargo de direção ou administração em entidades representativas
de classe mantidas, total ou parcialmente, por contribuições
impostas pelo Poder Público devem se afastar de tais funções com
4 (quatro) meses de antecedência ao pleito eleitoral, por força do
contido no art. 1º, II, g, da Lei Complementar 64/90. 2. A OAB
enquadra-se no rol de entidades de classe da supratranscrita
alínea g. Precedentes do TSE. 3. A necessidade da
desincompatibilização, no prazo de até quatro meses antes do
pleito, cinge-se àqueles que ocupam função de direção,
administração ou representação na entidade, o que não
alcança o cargo exercido pelo recorrido, de coordenador de
comissões da subseção da OAB. 4. Recurso desprovido.
Manutenção do deferimento do registro do candidato. (TRE-PR -
RE: 06006944220206160008 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
57495, Relator: Des. Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento:
30/11/2020, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão)

Assim, não incide a inelegibilidade do art. 1º, II, combinado com o inciso VII,
da Lei Complementar 64/1990 no caso em tela, razão pela qual a manutenção da
sentença que julgou improcedente a AIRC e deferiu o registro de candidatura da recorrida
é medida que se impõe.

Num. 44070854 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514262270500000043022971
Número do documento: 24092514262270500000043022971
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:41:43

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, para o fim manter a sentença que deferiu o registro de candidatura de LUCIANA
SILVA DE OLIVEIRA, para o cargo de vereadora em Londrina para as eleições de 2024.

Determino, ainda, a juntada de cópia dos autos 0600118-65.2024.6.16.0157
ao presente feito.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA(11548) Nº 0600112-
41.2024.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
- RECORRENTE: LAERCIO PEREIRA ALVES - Advogados do(a) RECORRENTE: ALISON
CAMARGO SILVESTRE - PR73509, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A,
VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A - RECORRIDO: LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44070854 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/09/2024 14:26:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514262270500000043022971
Número do documento: 24092514262270500000043022971
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:41:43